Tribunal: TJES
Processo: 0002568-39.2020.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-12-12

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0002568-39.2020.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HELDER NASCIMENTO GAMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE REDUÇÃO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na hipótese em análise, além da atuação dos policiais, que flagrou o agente na posse das substâncias ilícitas, estava ele, réu, em atitude suspeita, sendo já pessoa conhecida pelo envolvimento com o tráfico. A forma de cometimento do crime, notadamente a existência de variedade de drogas individualizadas, próprias para consumo, além da quantia em dinheiro encontrada em poder do réu, evidenciam a finalidade comercial do tráfico. Logo, não há que se falar em absolvição, tampouco em desclassificação da conduta. 2. Na primeira fase, observa-se que a pena base foi fixada em 07 (sete) anos de reclusão. Não obstante a irresignação da defesa,o período mostra-se proporcional e adequado ao caso concreto, haja vista a variedade de drogas encontradas, assim como a natureza de parte delas, de alto poder viciante. Frise-se que a natureza e a quantidade da droga, inclusive, são vetores preponderantes e hábeis a justificar a elevação da pena base, a teor do art. 42 da Lei de Drogas. 3. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002568-39.2020.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HELDER NASCIMENTO GAMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0002568-39.2020.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HELDER NASCIMENTO GAMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE REDUÇÃO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na hipótese em análise, além da atuação dos policiais, que flagrou o agente na posse das substâncias ilícitas, estava ele, réu, em atitude suspeita, sendo já pessoa conhecida pelo envolvimento com o tráfico. A forma de cometimento do crime, notadamente a existência de variedade de drogas individualizadas, próprias para consumo, além da quantia em dinheiro encontrada em poder do réu, evidenciam a finalidade comercial do tráfico. Logo, não há que se falar em absolvição, tampouco em desclassificação da conduta. 2. Na primeira fase, observa-se que a pena base foi fixada em 07 (sete) anos de reclusão. Não obstante a irresignação da defesa,o período mostra-se proporcional e adequado ao caso concreto, haja vista a variedade de drogas encontradas, assim como a natureza de parte delas, de alto poder viciante. Frise-se que a natureza e a quantidade da droga, inclusive, são vetores preponderantes e hábeis a justificar a elevação da pena base, a teor do art. 42 da Lei de Drogas. 3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0002568-39.2020.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HELDER NASCIMENTO GAMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, cuida-se de
Apelação Criminal
interposta por
HELDER NASCIMENTO GAMA
em face da sentença prolatada pelo
Juízo da 1ª Vara Criminal de Viana
, que o condenou nas sanções do
art. 33 da Lei 11.343/06
, à pena de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, a ser cumprida no regime aberto, substituindo-se a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, as quais serão fixadas pelo juízo da execução.

Nas razões recursais apresentadas, a defesa pleiteia a absolvição ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o delito do art. 28. Por fim, requer a redução da pena base.

De acordo com a denúncia:

No dia 01 de outubro de 2020, [...], próximo ao Supermercado Rede Show e ao antigo ponto filial, Centro, nesta cidade, o denunciado trazia consigo e guardava 34 (trinta e quatro) buchas de substância similar à "maconha", 84 (oitenta e quatro) pinos de substância similar à “cocaína" e 27 (vinte e sete) pedras de substância similar à "crack", sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar destinadas ao consumo de terceiras pessoas, em situação típica de tráfico de drogas. Consta dos autos que, no dia dos fatos, durante patrulhamento tático motorizado no local supracitado, os militares notaram que o denunciado, ao perceber a aproximação da viatura, tentou disfarçar fingindo que urinava, em frente a um terreno abandonado. Porém, os policiais militares observaram que o denunciado segurava uma sacola em suas mãos e tentava escondê-la. Diante da fundada suspeita, os militares abordaram o denunciado. No interior da sacola que estava nas mãos do denunciado, foram identificados 34 (trinta e quatro) buchas de substância similar à "maconha", 84 (oitenta e quatro) pinos de substância similar à "cocaína" e 27 (vinte e sete) pedras de substância similar à "crack". Em busca pessoal, foi localizada a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais). (..)".

Compulsando os autos, observa-se que a materialidade está devidamente comprovada por meio do auto de apreensão e laudo químico. A autoria, por sua vez, mostra-se evidente por meio da prova testemunhal produzida em juízo.

No depoimento prestado pelo PM Orion Zanardi, que participou da prisão em flagrante do réu, observa-se que no dia do incidente, enquanto patrulhavam pelo bairro Nova Bethânia, observaram um homem agindo de forma suspeita ao avistar a viatura policial. O indivíduo, ao perceber a aproximação dos policiais, tentou disfarçar sua ação fingindo urinar. Ele demonstrou nervosismo e, durante o episódio, descartou uma sacolinha que continha entorpecentes. Durante a busca na área, os policiais encontraram mais drogas e uma quantia em dinheiro. Foi mencionado, também, que o acusado já era conhecido por seu envolvimento com o tráfico de drogas na região e que, em uma ocasião anterior, havia sido preso em uma situação relacionada ao tráfico de drogas.

No mesmo sentido é o depoimento do PM Warley Laurett.

Sabe-se que os depoimentos dos policiais são revestidos de fé pública, especialmente quando em consonância com o caso concreto.

Na hipótese em análise, além da atuação dos policiais, que flagraram o agente na posse das substâncias ilícitas, estava ele, réu, em atitude suspeita, sendo já pessoa conhecida pelo envolvimento com o tráfico.

A forma de cometimento do crime, notadamente a existência de variedade de drogas individualizadas, próprias para consumo, além da quantia em dinheiro encontrada, evidenciam a finalidade comercial do tráfico.

Logo, não há que se falar em absolvição, tampouco em desclassificação da conduta.

A ação praticada pelo réu amolda-se aos verbos “trazer consigo” e “vender” drogas.
Embora o ato de compra e venda de entorpecentes não tenha sido flagrado, é certo que o dinheiro trocado e a droga individualizada evidenciam tal fim.
A despeito disso, não só a venda, como a guarda, o transporte de entorpecentes, também é suficiente para caracterizar o crime, que possui a natureza de um tipo misto alternativo.

Portanto, deve ser mantida a condenação.

Assentada tal questão, passo à análise da dosimetria da pena, especialmente o pedido de redução da pena base.

Na primeira fase, observa-se que a pena base foi fixada em 07 (sete) anos de reclusão. Não obstante a irresignação da defesa, entendo que o período mostra-se proporcional e adequado ao caso concreto, haja vista a variedade de drogas encontradas, assim como a natureza de parte delas, de alto poder viciante.

Frise-se que a natureza e a quantidade da droga, inclusive, são vetores preponderantes e hábeis a justificar a elevação da pena base, a teor do art. 42 da Lei de Drogas.

Na segunda fase, não incidem circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, o magistrado aplicou a minorante do tráfico privilegiado em seu patamar máximo (dois terços), fixando a pena, definitivamente, em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Diante do exposto, observa-se que não há qualquer correção a ser feita na dosimetria da pena, que seguiu fielmente o critério trifásico previsto no CP, bem como os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Isso posto, sem maiores delongas, nego provimento ao recurso.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para negar provimento ao recurso.